Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721609-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS AFONSO SILVA AGRAVADA: ROSANGELA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA DESPACHO Na petição de ID no 30921437, o advogado Norberto Soares Neto, OAB/DF 10.737, informa a revogação unilateral do mandato judicial pela mandante Rosângela Maria de Araújo Almeida, nos termos da declaração juntada no ID no 30921438, bem como requer a reserva dos honorários advocatícios pelos serviços prestados no presente processo. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva dos honorários, pois tal pretensão versa sobre matéria de natureza executória, que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), devendo, portanto, ser formulada perante o juízo da causa. Proceda-se à exclusão dos nomes dos advogados constituídos nos autos pela agravada ROSÂNGELA MARIA DE ARAÚJO ALMEIDA. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76 do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da agravada para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007